Tribunal: TJES
Processo: 0000105-20.2025.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000105-20.2025.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON ALMEIDA DE OLIVEIRA e outros

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas, posse de arma de fogo e receptação. Ingresso em domicílio. Consentimento do morador e flagrante delito. Validade das provas. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelações interpostas por acusados condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas, posse de arma de fogo e receptação, em razão de fatos ocorridos em 11/05/2025, no município de Iúna/ES, onde foram apreendidos entorpecentes, arma de fogo, munições, instrumentos típicos do tráfico e veículo com restrição de furto/roubo. A defesa sustenta a nulidade das provas por violação de domicílio, desclassificação para uso pessoal, aplicação da minorante do tráfico privilegiado e revisão da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas em razão de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para uso pessoal; (iii) saber se é cabível a aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06; e (iv) saber se há ilegalidade na dosimetria da pena e na fixação da multa.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por violação de domicílio, pois o ingresso ocorreu mediante consentimento do morador, confirmado em juízo, além de estar caracterizada situação de flagrante delito em crime permanente (tráfico de drogas), fundada em elementos concretos previamente constatados.

4. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelos autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos policiais coerentes, evidenciando a prática de tráfico de drogas, afastando a tese de uso pessoal diante da quantidade, variedade e forma de acondicionamento das substâncias, bem como da presença de instrumentos típicos da atividade mercantil.

5. Inaplicável a minorante do tráfico privilegiado, pois os elementos dos autos demonstram dedicação à atividade criminosa, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas, estrutura de comercialização e utilização de imóvel para práticas ilícitas reiteradas.

6. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, especialmente quanto à conduta social, não havendo ilegalidade na fixação da pena de multa, cuja eventual revisão deve ser analisada na fase de execução penal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
JACKSON ALMEIDA DE OLIVEIRA e JULIO CEZAR DE OLIVEIRA,
contra sentença que condenou o primeiro réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 625 dias-multa, e o segundo pela prática do mesmo delito, bem como pelo crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03, em concurso material, às penas de 6 anos e 3 meses de reclusão, 1 ano e 15 dias de detenção, também em regime inicial semiaberto, e 634 dias-multa.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas, ao argumento de violação da inviolabilidade domiciliar, sustentando que o ingresso dos policiais no imóvel não foi precedido de mandado judicial, tampouco amparado em situação de flagrante delito, ou consentimento válido do morador, tendo ocorrido, segundo a versão defensiva, invasão arbitrária baseada apenas em denúncia anônima, inclusive com alegação de arrombamento prévio por policial não autorizado e suposta animosidade pessoal, o que acarretaria a ilicitude das provas e de todas as delas derivadas, nos termos do art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal e art. 157 do Código de Processo Penal.

No mérito, pugna pela absolvição dos apelantes quanto ao crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando ausência de comprovação do animus de mercancia.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que a droga se destinaria a uso próprio.

Ainda em caráter subsidiário, pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo, ao fundamento de que os apelantes seriam primários, possuiriam bons antecedentes, não se dedicariam a atividades criminosas nem integrariam organização criminosa.

A defesa também requer a revisão da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando inadequada valoração negativa das circunstâncias judiciais, especialmente, quanto à conduta social, bem como a redução da pena de multa, diante da alegada hipossuficiência econômica, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Carla Stein opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000105-20.2025.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON ALMEIDA DE OLIVEIRA, JULIO CEZAR DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CASSIA LAGE SANTOS GONCALVES - ES28308

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]Consta no auto de prisão em flagrante anexo que no dia 11 de maio de 2025, por volta das 19h17min, na Serrinha 2, às margens de uma mata, em uma estrada de difícil acesso, neste município de Iúna/ES, os acusados Jackson Almeida de Oliveira e Julio Cezar de Oliveira guardavam drogas, com objetivo de comercializá-las, com emprego de arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como receberam e ocultaram, em proveito próprio, uma motocicleta Honda CG 150 Titan placa MRX3578, que sabiam ser produto de crime de furto/roubo. Segundo apurado, os policiais militares receberam informações de que dois suspeitos do crime de tentativa de latrocínio ocorrido no dia 10 de maio de 2025 no Córrego Ponte Alta, estavam na condução de um veículo Siena, de cor cinza e placa HMO-1781 e iniciaram o patrulhamento, até que conseguiram realizar a abordagem do veículo no Parque Industrial de Iúna. De acordo com as investigações, Jackson conduzia o veículo e Júlio Cezar ocupava o banco do carona, quando foi realizada a abordagem, e encontraram uma porção de “maconha” e uma de “cocaína” com os denunciados. Imediatamente, os acusados demonstraram muito nervosismo, negaram a participação no crime de tentativa de latrocínio, mesmo sem terem sido indagados a respeito. Após a autorização do denunciado Jackson, os militares se deslocaram até a residência dele, com o apoio de outro policial da Força Tática, e encontraram substâncias entorpecentes e arma de fogo e munições, com as seguintes características: 48 (quarenta e oito) porções de “haxixe”; um revólver caseiro conhecido como Trabuco, carregado com cinco munições calibre .12; além de materiais para embalo de drogas, duas giletes, duas balanças de precisão, bem como várias peças de roupas reconhecidas pela vítima como sendo aquelas utilizadas pelos autores do crime de latrocínio tentado (uma blusa branca, uma blusa vermelha, uma blusa de manga longa branca e cinza e uma jaqueta preta), além de outros materiais, conforme descrito pelo auto de apreensão. Os acusados também ocultavam no local uma motocicleta CG, placa MRX3578, em desmanche, com restrição de furto e roubo. Os denunciados guardavam grandes quantidades de drogas e outros materiais, no interior da residência e local utilizado para desmanche de veículos e ocultar produtos de crimes, com nítido objetivo de vender os entorpecentes ou entregar a consumo, além de possuírem arma de fogo e munições, com objetivo de causar intimidação, evidenciando atividade típica de tráfico ilícito de entorpecentes.[...]

A preliminar de nulidade por violação de domicílio não comporta acolhimento.

A defesa sustenta que o ingresso dos policiais no imóvel teria ocorrido de forma ilegal, sem mandado judicial, sem situação de flagrante delito e sem consentimento válido do morador, apontando, inclusive, alegada invasão prévia por policial que estaria de folga, o que macularia todas as provas subsequentes. Todavia, o conjunto probatório não ampara tal versão.

Com efeito, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório revela quadro fático diverso.

A policial militar AMANDA RIBEIRO FLORINDO DE ALMEIDA afirmou, em juízo, que após a abordagem veicular, na qual foram encontradas substâncias entorpecentes com os acusados, houve autorização expressa de JACKSON para que a guarnição se deslocasse até o imóvel, destacando, ainda, que o local “aparentava ser uma casa abandonada, que era utilizada para ocultar os itens ilícitos, objetos furtados e drogas dos denunciados”.

No mesmo sentido, o policial militar MAYCOM BATISTA DE OLIVEIRA declarou que os acusados, ao negarem envolvimento em crime mais grave que estava sendo investigado, afirmaram que poderiam conduzir os policiais até o imóvel para demonstrar inexistência de ilícitos, sendo constatado, no local, ambiente sem mobília, utilizado para prática de atividades ilícitas, inclusive tráfico de drogas e desmanche de veículos.

Corrobora tal versão o próprio interrogatório de JACKSON, que, em juízo, afirmou:
“Aí pegaram e perguntaram se podia ir na minha casa. Aí eu falei, pode, pode ir lá, vamos lá. Eu não tenho nada de errado lá na minha casa, não. Aí eles foram”.

Tal declaração, é dotada de especial relevância, por se tratar de manifestação do próprio acusado, afasta a tese de ingresso forçado, evidenciando consentimento válido.

Ademais, não se pode perder de vista que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo, autorizando, em tese, o ingresso em domicílio quando presentes fundadas razões.

No caso concreto, tais razões estavam configuradas pela apreensão prévia de drogas com os acusados, pelo comportamento suspeito apresentado e pela subsequente localização de expressiva quantidade de entorpecentes no imóvel.

Nesse contexto, não se verifica ilegalidade na atuação policial, razão pela qual rejeito a preliminar.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada, pelos autos de apreensão e pelos laudos periciais que atestam a natureza ilícita das substâncias apreendidas, bem como pela apreensão de arma de fogo e demais objetos vinculados à prática criminosa.

No que se refere à autoria, esta igualmente se mostra segura.

Os depoimentos dos policiais, firmes e coerentes, aliados às circunstâncias da prisão e aos objetos apreendidos, demonstram que os acusados mantinham sob sua guarda significativa quantidade de drogas, devidamente fracionadas, acompanhadas de balanças de precisão e materiais destinados ao acondicionamento, elementos típicos da atividade de tráfico.

A tese defensiva de desclassificação para uso pessoal não encontra respaldo.

A quantidade e variedade de entorpecentes, somadas à forma de acondicionamento e à presença de instrumentos de pesagem, evidenciam destinação mercantil, incompatível com a figura do usuário.

No tocante ao pleito de aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, igualmente não merece acolhimento.

Embora os apelantes sejam tecnicamente primários, os elementos constantes dos autos demonstram dedicação à atividade criminosa.

A apreensão de 48 porções de haxixe, além de outras substâncias, aliada à existência de balanças de precisão e à utilização do imóvel para práticas ilícitas diversas, revela atuação que extrapola a figura do traficante ocasional, afastando a incidência da causa de diminuição.

A propósito, a prova testemunhal é categórica, ao indicar que o imóvel era utilizado de forma reiterada para ocultação de drogas e prática de ilícitos, circunstância que evidencia habitualidade delitiva.

No que concerne à dosimetria da pena, a defesa sustenta a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma indevida, especialmente, quanto à conduta social.

Todavia, não assiste razão.

O magistrado de origem valorou negativamente a conduta social dos acusados com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a utilização do imóvel para múltiplas atividades ilícitas, incluindo tráfico de drogas e desmanche de veículos, circunstância corroborada pelos depoimentos policiais.

Tal fundamentação revela-se idônea e suficiente, não se tratando de mera presunção, mas de conclusão extraída do conjunto probatório, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Quanto ao pedido de redução da pena de multa e concessão da justiça gratuita, igualmente não merece guarida nesta fase. A jurisprudência consolidada orienta que a aferição da real capacidade econômica do condenado, deve ser realizada no âmbito da execução penal, momento adequado para eventual suspensão da exigibilidade, não havendo ilegalidade na fixação realizada na sentença.

Por fim, inexistem outros elementos que justifiquem a alteração do regime inicial, ou a substituição da pena privativa de liberdade, especialmente, diante do quantum de pena aplicado.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.